Tribunal: CARF
Processo: 15215.720042/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Sob a égide da Lei no 12.101 de 2009 é obrigatória a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão acrescidos da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720042/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.734 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
ENTIDADE
BENEFICENTE.
ISENÇÃO
DA
COTA
PATRONAL
PREVIDENCIÁRIA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO.
Sob a égide da Lei no 12.101 de 2009 é obrigatória a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social para que a entidade possa usufruir
da isenção do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL E DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA A TERCEIROS.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, em especial possuir a certificação de entidade
beneficente de assistência social. Ausente a certificação CEBAS ou prova de
sua recuperação falta requisito essencial ao reconhecimento da imunidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica e objeto de lançamento de ofício serão
acrescidos da multa prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720042/2019-31
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF
No 4 E 108.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
SRF são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial SELIC e
incidem sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 253/285) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) de fls. 235/241, que julgou a impugnação improcedente e manteve os créditos
tributários formalizados nos autos de infração abaixo relacionados, acompanhados do Relatório
Fiscal (fls. 35/45):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E
DO EMPREGADOR, no montante de R$ 24.521.334,06, já incluídos juros de
mora e multa proporcional, referente contribuições previdenciárias patronais
sobre valores pagos ou creditados a segurados empregados (20%) e
contribuintes individuais (20%) e as relativas aos riscos ambientais do
trabalho (fls. 02/14) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDO (Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), no montante de R$
5.145.378,17, já incluídos juros de mora e multa proporcional (fls. 16/31).
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 07/08/2019 (AR fl. 232) e
apresentou impugnação em 30/08/2019 (fls. 207/226), com os seguintes argumentos extraídos do
acórdão recorrido (fls. 237/238):
(...)
IMPUGNAÇÃO
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

A autuada apresentou sua IMPUGNAÇÃO, fls.207/226, asseverando, em apertada
síntese, que:
1 – Os lançamentos estão carentes de fundamentação legal. A autuação foi baseada em
normas tornadas inconstitucionais através do Tema 32 do STF, que possui efeito erga
omnes.
2 – A jurisprudência administrativa e judicial tem assentado que para a manutenção da
imunidade tributária de contribuições previdenciárias faz-se exigível, apenas, o
cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
3 – Possui, desde sua origem, em decorrência da atuação em prol da educação e da
promoção e assistência da saúde, combinado com o desenvolvimento de inúmeras ações
socioassistenciais, voltados aos hipossuficientes.
4 – Para fazer jus à imunidade, cumpriu e cumpre os requisitos exigidos, previstos no
artigo 14 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5.172/66) e no art. 55 da Lei n°
8.212/91. e, mais recentemente, no artigo 29 da Lei n° 12.101/2009.
5 – Atende tanto aos requisitos estabelecidos em Lei Complementar, expressamente
apontados pelo STF (artigo14 do CTN), quanto às exigências inovadas pela legislação
ordinária, vertentes da Lei n° 8.212/91 (artigo 55) e da Lei n° 12.101/09.
6— Os lançamentos ocorreram em razão do indeferimento dos processos
administrativos 23000.009939/2012-87 e 23000.022439/2015-83, cujos atos decisórios
estão sendo debatidos judicialmente nos autos da Ação Ordinária n° 1001167-
13.2019.4.01.3813, ajuizada perante a 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de
Governador Valadares/MG, ainda, pendente de julgamento.
7 – Inexistindo a infração, a multa aplicada, de 75%, e os juros de mora devem ser
afastados em sua integralidade.
Ao final, apresenta seus pedidos:
a) a insubsistência da integralidade dos autos de infração lavrados sob o n°
15215-720.042/2019-31, procedimento fiscal n° 0610300.2019.00017, vez que
fundamentados em legislação reconhecida como inconstitucional peto STF
(Tema 32);
b) e, por consequência, a nulidade de todos os lançamentos tributários
combatidos nesta Impugnação, face a que a Impugnante está abrigada pelo
Instituto da Imunidade Tributária, o que fundamenta nos artigos 195, §7° CF, c/c
Art 14 do CTN, e no TEMA 32 do STF;
c) e, por fim, determinando a exclusão também os consectários, multa e juros de
mora conforme acima discorrido.
Da Decisão da DRJ
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), em sessão de 17 de janeiro de 2020, no acórdão no 04-51.473, julgou a
impugnação improcedente, (fls. 235/241), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 235):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 31/12/2016
ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
PATRONAIS.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o da Constituição
Federal está condicionado ao cumprimento dos requisitos do artigo 29 da Lei 12.101, de
27/11/2009, sendo que o não atendimento a qualquer de tais requisitos autoriza a
suspensão da isenção e o lançamento dos créditos tributários, no período
correspondente.
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Suspensa a isenção, a entidade beneficente passa a contribuir para a Seguridade Social,
no correspondente período, pela sistemática aplicável às demais empresas em geral, não
isentas, bem como para as demais entidades e fundos vinculados ao código FPAS
concernente à sua atividade.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
MULTA E JUROS.
A aplicação da multa de ofício e dos juros decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo negar sua eficácia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 20/02/2020 (AR de fl. 250) e
interpôs, em 25/08/2020 (fls. 251/252), recurso voluntário (fls. 253/285), em que praticamente
repisa os mesmos argumentos da impugnação e que estão sintetizados nos tópicos abaixo:
1 – DA DECISÃO RECORRIDA E DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL
2 – DAS RAZÕES RECURSAIS
2.1. DOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E BREVE SÍNTESE
2.2 - DA ENTIDADE AUTUADA E DE SUA CONDIÇÃO COMO ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.3. DO DIREITO A IMUNIDADE E/OU ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
2.3.1. DO DIREITO DA ENTIDADE À IMUNIDADE DA QUOTA PATRONAL,
GILRAT,
FAP
E
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DA
APOSENTADORIA ESPECIAL.
2.3.2. – DO CUMPRIMENTO COM SOBRAS DOS REQUISITOS TORNADOS
INCONSTITUCIONAIS
2.2.2. DO DIREITO DA ENTIDADE À IMUNIDADE E/OU AS CONTRIBUIÇÕES
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
3.3 – DOS CONSECTÁRIOS – MULTA E JUROS DE MORA
4 – DOS PEDIDOS
Em vista do exposto, requer seja recebido o presente Recurso Voluntário, nos termos
que dispõe o artigo 145, inc. I, do CTN, no § 2o do art. 32 da Lei no 12.101/2009 e no
artigo 31 e seguintes do Decreto no 70.235/72, para que, acolhidas as razões apresentada
pela Recorrente seja provido integralmente, reformando-se o acórdão no 04-51.473, para
tanto:
a) Declarando e julgando INTEGRALMENTE insubsistentes todos os fatos e
argumentos que fundamentaram a lavratura dos lançamentos tributários sob o no 15215-
720.042/2019-31, procedimento fiscal no 0610300.2019.00017, torna-os totalmente
nulos, reconhecendo a procedência da Impugnação antes protocolada;
b) e, por consequência, a nulidade de todos os lançamentos tributários combatidos na
Impugnação em causa, posto que a Fundação Recorrente está abrigada pelo Instituto da
Imunidade Tributária, o que fundamenta nos artigos 195, §7o CF, c/c Art 14 do CTN, e
no TEMA 32 do STF;
c) e, determinando a exclusão também os consectários, multa e juros de mora conforme
acima discorrido.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Por fim, requer seja arquivado o processo administrativo fiscal no 0610300.2019.00017.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Inicialmente convém trazer a colação o teor do “Despacho de Encaminhamento”
exarado em 27/08/2020 (fl. 287):
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 15215.720042/2019-31
INTERESSADO: FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR
DESTINO: SERET-CEGAP-CARF-MF-DF - Receber Processo - Triagem
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Considerando o Recurso Voluntário apresentado pelo(a) contribuinte, em 25/08/2020,
encaminha-se o presente processo ao CEGAP/SERET/CARF/DF, para análise e
manifestação. Ressalta-se que a ciência do Acórdão de Impugnação ocorreu em
20/02/2020. O prazo para apresentação de recurso voluntário expirou em 23/03/2020. O
contribuinte apresentou o recurso voluntário em 25/08/2020. Contudo o recurso é
tempestivo, pois os prazos para os atos processuais encontram-se suspensos desde
20/03/2020 até 31/08/2020, conforme disposto na PORTARIA RFB No 543/2020, com
redação dada pela Portaria RFB no 4105/2020, que estabeleceu em caráter temporário
suspensão de prazos para prática de atos processuais e os procedimentos administrativos
que especifica, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB),
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do corona vírus (Covid-19).
DATA DE EMISSÃO : 27/08/2020
Em vista dessas considerações, uma vez atestada a tempestividade, o recurso
voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No caso em espécie, segundo relatado pela fiscalização, o lançamento decorreu do
fato da entidade não ser portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) perante o Ministério da Educação, para o período de 01/02/2015 a 31/12/2016, tendo
em vista a existência de ação judicial ajuizada perante a Justiça Federal, Subseção de
Governador Valadares, autos no 1001167-13.2019.4.01.3813 da 1a Vara, pendente de
julgamento, ferindo assim as disposições contidas nos artigos 29 e 31 da Lei no 12.101 de 20091,
vigente à época dos fatos.

1 LEI No 12.101, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009. Dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei no
8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de
dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no
2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide ADIN 4480)
(....)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN
4480)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Deste modo, por ter apresentado GFIP com o código FPAS 639, exclusivo a
entidades beneficentes de assistência social, deixou de apurar as contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre os salários de contribuição dos empregados e outros trabalhadores
(contribuintes individuais inclusive), bem como as destinadas a Outras Entidades e Fundos –
chamadas simplesmente de contribuições para “terceiros”, visto que deveria ter se enquadrado no
FPAS 574, destinado a estabelecimentos de ensino.
Depreende-se do acórdão recorrido que os fundamentos da manutenção do
lançamento pela autoridade julgadora de primeira instância foram os seguintes:
 Ao apreciar o RE 566.622, o STF decidiu por assentar a constitucionalidade
do artigo 55, II da Lei no 8.212 de 1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei no 9.429 de 1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória no 2.187- 13/2001 e
 Relativamente ao item II da citada decisão e à jurisprudência, administrativa e
judicial, mencionada pela Impugnante, tem-se que não vinculam os julgadores
de 1a instância, o que ocorre somente nas situações expressamente previstas na
legislação.
No recurso apresentado a Recorrente alegou: (i) os lançamentos tributários são
carentes de fundamentação legal, haja vista que, apesar de existente norma imunizadora vigente,
qual seja, artigo 14 do CTN, o agente fiscalizador baseou a autuação em normas tornadas
inconstitucionais através do Tema 32 do STF; (ii) ser instituição sem fins lucrativos, com
atuação na área da educação, que também promove a assistência social e a promoção da saúde,
albergada no artigo 150, VI, "c" e no artigo 195, § 7o da Carta Constitucional Brasileira, c/c com
artigo14 do CTN; (iii) no que respeita aos processos de CEBAS, desde o original processo no
256.044/1972, deferido em 05/10/1972, sempre o teve renovado no Conselho Nacional de
Serviço Social, depois pelo Conselho Nacional de Assistência Social, conforme quadro do
Cadastro SICNAS; (iv) os lançamentos impugnados e agora objeto do presente recurso
voluntário, ocorreram em razão do indeferimento dos processos administrativos
23000.009939/2012-87 e 23000.022439/2015-83, decisões que estão sendo debatidas
judicialmente nos autos da Ação Ordinária no 1001167-13.2019.4.01.3813, ajuizada perante a 1a
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares/MG, a qual pende de julgamento
pelo TRF da 1a Região, logo estando sub judice; (v) as decisões administrativa que indeferiram
os
CEBAS
inerentes
aos
processos
administrativos
no
23000.009939/2012-87
e
23000.022439/2015-83 para renovação de CEBAS, proferidas pelo Ministério da Educação,
afrontam ao disposto pelo TEMA 32 do STF e na súmula 612 do STJ, o que é objeto de demanda
judicial a fim de tornar nulas ambas decisões administrativas; (vi) não restam dúvidas que autos
de infração e lançamentos tributários pautados em legislação que não seja Complementar
(Atualmente apenas vigente o artigo 14 do CTN) são nulos; (vii) e a Recorrente, como entidade
beneficente de assistência social, faz jus à imunidade/isenção tanto das contribuições destinadas
às terceiras entidades, quanto do salário educação, pois a mesma atende a legislação ordinária,
ainda que tornada inconstitucional e (viii) inexistindo a infração, devem ser afastados a multa e
os juros aplicados, por ausência de irregularidade.
Após esse breve resumo dos fatos, depreende-se que o ponto central da lide reside
em verificar se a Recorrente cumpriu os requisitos legais para fazer jus à imunidade

(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

constitucional das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de
1991.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o2, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)3, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195, §
7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.

2 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
3 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
sendo somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Cabe ressaltar que a constitucionalidade da Lei no 12.101 de 2009, foi objeto de
julgamento pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela constitucionalidade de
dispositivos da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela inconstitucionalidade daqueles
que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§
3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009,
com
a
redação
dada
pela
Lei
12.868/2013,
e
declarar
a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, nos termos do voto
do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
Consequentemente, o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do artigo
29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009, quando do julgamento da ADI
4480 (com decisão transitada em julgado).
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE 566.622/RS,
após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Deste modo, tal decisão é de observância
obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 98, II, “b” do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634
de 21 de dezembro de 2023.
Assim, tendo em vista que o artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009, que exige o
CEBAS para reconhecimento da isenção, foi declarado constitucional, uma vez que estabelece
condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional (lei
complementar), de forma que deve ser observado pelo aplicador da Lei. Nos termos do referido
artigo:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
Nota-se que o CEBAS, documento que atesta ser a entidade beneficente
certificada é pré-requisito para o gozo da isenção tributária, nos termos da legislação que rege o
presente lançamento, uma vez que, conforme reza o dispositivo acima, a isenção somente será
concedida à entidade i) certificada e ii) que atenda aos demais requisitos ali previstos.
No caso em análise, não foram carreados aos autos prova de que a entidade tenha
obtido o CEBAS para o período objeto do lançamento em litígio. Corroboram tal afirmação os
seguintes fatos: (i) em consulta ao endereço eletrônico do Ministério da Educação não foi
identificada qualquer informação acerca de deferimento de CEBAS e (ii) em sentença prolatada
em 12/08/2019 na Ação Ordinária no 1001167-13.2019.4.01.3813, ajuizada perante a 1a Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Governador Valadares/MG, a entidade teve seu pedido
julgado improcedente.
Em virtude dessas considerações, ante o reconhecimento pelo STF da
constitucionalidade formal do artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009, no que diz respeito aos
requisitos à obtenção da isenção, o descumprimento de obrigações acessórias estabelecidas na
legislação tributária é motivo suficiente para a suspensão da referida isenção, não merecendo
acolhida o argumento da Recorrente neste ponto.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Impende observar que, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as
hipóteses de nulidade se restringem aos atos e termos lavrados por pessoa incompetente e aos
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Por fim, no caso em tela não há que se falar em preterição do direito de defesa,
uma vez que o contribuinte regularmente cientificado do feito, conseguiu apresentar com
precisão todos os argumentos de sua defesa, sendo incabível a pretendida nulidade, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Em virtude do exposto, não podem ser acolhidos s argumentos da Recorrente.
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634
de 21 de dezembro de 2023, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das
turmas de julgamento.
Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificadas as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pela
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
A Recorrente aduz que inexistindo a infração, a multa deve ser afastada em sua
integralidade, assim, como os juros de mora.
A imposição da multa de ofício e dos juros de mora nos casos de lançamento de
ofício encontra-se prevista na Lei no 9.430 de 1996, respectivamente no artigo 44, inciso I (multa
de ofício) e no § 3o do artigo 61 (juros de mora), abaixo reproduzidos, e que foram mencionados
no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Contribuição Previdenciária Da Empresa e do
Empregador” (fl. 14) e no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora - Contribuição Para Outras
Entidades e Fundos” (fl. 31):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.(Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)(Vide Lei no 9.716, de 1998)
Nesse sentido, a multa lançada se deu em conformidade com a legislação de
regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade
funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
No tocante à imposição de juros moratórios, a adoção da taxa SELIC como índice
de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários federais encontra-
se prevista no artigo 13 da Lei no 9.065 de 19954 , abaixo reproduzido:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Produção de efeito (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
De se ressaltar que a matéria não comporta maiores discussões, tendo sido
pacificada no âmbito deste órgão colegiado, encontrando-se o entendimento sumulado, objeto
das Súmulas CARF no 4 e 108, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4

4 LEI No 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995. Conversão da MPv no 998, de 1995.
Dá nova redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que altera a legislação tributária federal, e
dá outras providências.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.734 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15215.720042/2019-31

Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em virtude dessas considerações, não há como serem acolhidos os pedidos da
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 300
DF CARF MF
Original